Tribunal: TJSP
Processo: 1005264-54.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUTOR - ATROPELAMENTO EM RODOVIA - PERÍODO NOTURNO - AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EXISTÊNCIA DE BARREIRA DIVISÓRIA DE CONCRETO ENTRE AS PISTAS - VÍTIMA - TRAVESSIA EM LOCAL INAPROPRIADO EMPURRANDO UMA BICICLETA - NÃO utiliZação dA passarela - EVENTO - OCORRÊNCIA AO LADO DA BARREIRA E NÃO NO ACOSTAMENTO - AUTOR - culpa exclusiva - PEDIDO INICIAL -

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUTOR - ATROPELAMENTO EM RODOVIA - PERÍODO NOTURNO - AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EXISTÊNCIA DE BARREIRA DIVISÓRIA DE CONCRETO ENTRE AS PISTAS - VÍTIMA - TRAVESSIA EM LOCAL INAPROPRIADO EMPURRANDO UMA BICICLETA - NÃO utiliZação dA passarela - EVENTO - OCORRÊNCIA AO LADO DA BARREIRA E NÃO NO ACOSTAMENTO - AUTOR - culpa exclusiva - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO Do autor NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553732
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005264-54.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante IDELVAN
SOBRAL XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ LUIS MARIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005264-54.2019.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1005264-54.2019.8.26.0506
APELANTE: IDELVAN SOBRAL XAVIER
APELADO: JOSÉ LUIS MARIN
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ DE 1o GRAU: THOMAZ CARVALHAES FERREIRA
VOTO No 11.092
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUTOR -
ATROPELAMENTO EM RODOVIA - PERÍODO NOTURNO - AUSÊNCIA
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EXISTÊNCIA DE BARREIRA DIVISÓRIA
DE CONCRETO ENTRE AS PISTAS - VÍTIMA - TRAVESSIA EM LOCAL
INAPROPRIADO EMPURRANDO UMA BICICLETA - NÃO UTILIZAÇÃO
DA PASSARELA - EVENTO - OCORRÊNCIA AO LADO DA BARREIRA E
NÃO NO ACOSTAMENTO - AUTOR - CULPA EXCLUSIVA - PEDIDO
INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de reparação de danos, cujo relatório da
sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “...Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido. A parte vencida arcará com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa
artigo 85, §8o do NCPC Súmula 14, STJ (REsp 1.746.072), ressalvada a gratuidade de
justiça art. 98, §3o, NCPC. P.R.I.C.” (fls. 125/129).
O autor apelou (fls. 131/136). Expõe que o réu, de longe, o
avistou. Tanto que frenou e deixou marca de 10 metros no solo. Não diminuiu a velocidade
e tampouco buzinou. O choque foi intenso, mesmo o réu não estando em alta velocidade.
Em razão da cirurgia a que se submeteu, com a colocação de pinos, sofre de dores. A culpa
foi concorrente em razão da imprudência do réu. Postula indenização pelos danos
materiais, morais e estéticos. Pretende a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005264-54.2019.8.26.0506 -Voto no
3
O réu contrarrazoou (fls. 139/141).
É O RELATÓRIO.
O acidente, datado de 8.4.2018, é incontroverso. Consta do
boletim de ocorrência:
“... Apuraram que o motorista J.L.M. que estava no local
com o seu veículo Honda pela faixa de rolamento da esquerda, quando no KM 319 + 400
metros avistou quando a vitima, que empurrava uma bicicleta, atravessava a rodovia, do
acostamento para o outro lado, sendo que teria que pular a barreira de concreto
divisionária da pista, assim, acionou o freio, mas acabou por atropelá-la, que chocou-se
contra o veículo e o asfalto, obtendo lesões graves.[...]” (fls. 14).
Tanto a narrativa policial como os registros fotográficos
indicam que o autor foi colhido ao lado da barreira de concreto que divide a rodovia. O
atropelamento não se deu no acostamento (fls. 50).
As testemunhas arroladas pelo autor não presenciaram o
acidente (fls. 99/111). Já as do réu, em especial Edson, narrou que a vítima estava ao lado
esquerdo da pista e não no acostamento, versão que converge com os boletins de
ocorrência da Polícia Civil e Militar e com as fotos, como já mencionados (fls. 12/14,
42/52, 114).
O teste de embriaguez do réu, no mesmo dia do infortúnio,
8.4.2018, às 22h00, resultou negativo (fls. 53/55). Ademais, o próprio autor reconhece que
o réu não estava em velocidade excessiva (item 9 - fls. 134). Por se tratar de via rápida, não
se exigia do condutor a parada repentina ou manobras evasivas. Essa a razão pela qual,
mesmo procedendo a frenagem, não logrou êxito evita o choque. Acrescente-se que o
acidente ocorreu no período noturno e o local era desprovido de iluminação.
O local não era apropriado para a travessia. Próximo havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005264-54.2019.8.26.0506 -Voto no
4
passarela, conforme exposto pelo policial militar que atendeu a ocorrência (fls. 121).
Incumbia ao autor utilizá-la e efetuar a transposição da rodovia em segurança. Ao
desrespeitar regra elementar, colocou a própria vida em risco. Agiu com culpa exclusiva.
Não houve concorrência do réu. Não há ilícito a se reconhecer. Descaracteriza-se o direito
indenizatório. ao réu. Merece trazer à colação ensinamento doutrinário que se adequa ao
caso:
"Gostaríamos de registrar, apenas, o fato de que, muitas
vezes o próprio pedestre é o único responsável pelo evento fatídico. Pesa reconhecer que a
população exige do Poder Público a construção de passarelas sobre movimentadas
rodovias, e, uma vez concluída a obra, inúmeros transeuntes insistem, de forma leviana e
injustificável, em arriscar as próprias vidas passando por baixo da construção. Muitos
demonstram, inclusive certo prazer mórbido em se esquivar dos veículos. Em tais casos,
desde que não haja concorrência de culpa do motorista, entendemos que o pedestre/vítima
não terá direito a indenização alguma - nem muito menos, a sua família - se o dano
decorreu exclusivamente de sua atuação culposa, por estar configurada uma excludente de
responsabilidade civil, genericamente disciplinada no nosso ordenamento jurídico”.
(Novo Curso de Direito Civil, volume III, Responsabilidade Civil/Pablo Stolze Gagliano,
Rodolfo Pamplona Filho 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 342).
Em situação similar, precedente da Corte:
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Preliminares de
ilegitimidade passiva, ativa e de cerceamento de defesa
afastadas Travessia de pedestre em rodovia Existência de
passarela próxima ao local
Inexistência de falha na
prestação do serviço público Rota de tráfego intenso
Caracterização de culpa exclusiva da vítima Inexistência
do dever de indenizar Sentença reformada para julgar
improcedente a ação Preliminares afastadas e, no mérito,
recursos providos."
(TJSP; Apelação Cível 1032036-03.2018.8.26.0114; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005264-54.2019.8.26.0506 -Voto no
5
(a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro:
21/02/2020).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor corrigido da causa, com observância de que o réu goza da gratuidade
processual (fls. 129).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR